Tribunal: STF
Processo: HC 234665
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Rodrigues Alves em favor de Sidney Domiciano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 848.619/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (eDOC 8, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos, c.c. art. 40, V e VII, todos da Lei 11.343/2006, c.c. artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Aduz que por meio de denúncia anônima a polícia iniciou várias diligências sem nenhuma determinação judicial, inclusive identificando corréus. (p. 7)



    Argumenta que, “Além da busca sem mandado, os corréus sofreram grave violência físicas por parte dos policiais que efetuaram as diligências, fato que, posteriormente, foi lhe dado voz de prisão, sem nenhuma justificativa legal”. (p. 8)



    Alega que o paciente sofre “inegável constrangimento ilegal, decorrente do prosseguimento de ação penal contra si, sobre a qual nada de ilícito foi apreendido em sua posse”. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude das provas e por conseguinte o trancamento do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Não há plausibilidade na tese defensiva, no sentido de que haveria nulidade apenas porque a Polícia recebeu denúncia de que as corréus do processo estariam recebendo drogas.



    Para melhor compreensão colho do testemunho do Policial Militar Reinaldo Francis Mistura:



    “RESPONDEU: que é comandante do Segundo Grupamento da Polícia Militar desta Cidade. Esclarece que chegou ao conhecimento do SD PM Gerson Araujo Pinto, que trabalha sob a sua hierarquia, a informação de que duas mulheres estariam hospedadas no Hotel Central, na Cidade de São João da Boa Vista-SP, vindas da Cidade de Belo Horizonte-MG, cujo propósito de tais pessoas era a aquisição de quantidade considerável de “cocaina”, junto a uma mulher de prenome KEILA, que seria mototaxista. Além disso, a informação dava conta de que as mencionadas mulheres iriam transportar as drogas, para a capital mineira, passando por esta Cidade de Águas da Prata-SP. Diante da informação, O depoente destacou o referido policial para empreender diligências visando melhor apurar a notícia recebida. O depoente tomou conhecimento através do SD PM Gerson, de que foi confirmada, por funcionários do referido hotel, a presença de duas mulheres que se identificaram com os nomes de BIANCA e ARIANA, apurando inclusive que as mesmas iriam encerrar a conta as 12h00 de hoje. Assim o SD PM Gerson permaneceu de campana nas proximidades do Hotel Central, no intuito de acompanhá-las. Por volta das 13h00, o À depoente foi comunicado pelo SD PM Gerson, de que as referidas mulheres estavam saindo do mencionado hotel e adentraram num veículo VW/Gol, de cor branca e placa DQS-4047 (São João da Boa Vista-SP), que era dirigido por um rapaz. O depoente comunicou todo o fato a esta Autoridade Policial, bem cômo ao Investigador de Polícia Freire, para que fosse empreendida uma ação conjunta visando a abordagem de “O mulheres, haja vista que a informação inicial dava conta de que as duas passariam p este Município de Águas da Prata-SP. O SD PM Gerson comunicou ao depoente que o referido veículo havia se dirigido ao Terminal Rodoviário de São João da Boa Vista-SP, acompanhando toda a trajetória. No Terminal Rodoviário, as duas mulheres desceram do veículo VW/Gol e se dirigiram a alguns guichês de vendas de passagens. Em seguida, * segundo o que lhe informou o SD PM Gerson, adentraram novamente no veículo VW/Gol e saíram, retornando após alguns minutos, desta feita, acompanhadas por uma motocicleta da marca Honda, modelo Twister, de cor preta e placa HDC-0712 (São João da Boa VistaSP), que era dirigida por uma mulher, que trajava roupas e capacete pretos. Esta mulher | deu a entender, segundo o que lhe disse o SD PM Gerson, de que estava escoltando as É outras duas mulheres, chegando inclusive a dar um sinal de positivo com o polegar de : uma de suas mãos, para que as mesmas pudessem descer do veículo em que estavam e E dirigirem-se para a compra da passagem. O SD PM Gerson observou que as mulheres se * dirigiram ao guichê da empresa Viação Santa Cruz S.A., onde compraram suas passagens. Por volta das 15h00, aportou no Terminal Rodoviário um ônibus da Viação Santa Cruz | S.A., advindo da Cidade de São José do Rio Preto-SP, com destino a Cidade de Juiz de ' Fora-MG, de prefixo 205100 e placa CSK-2674 (Mogi Mirim-SP). As duas mulheres : adentraram no ônibus, que seguiu para esta Cidade de Águas da Prata. O depoente foi : comunicado sobre a mencionada movimentação, como também a Autoridade Policial que * preside este feito. O depoente e a Autoridade Policial que preside este feito deliberaram ] por montar um bloqueio nas imediações do Terminal Rodoviário desta Cidade, com o É intuito de interceptar o ônibus, sendo destacados para auxiliarem na ação, o SD PM De Paula, o Investigador de Polícia Freire e a Agente de Telecomunicações Elisa. Enquanto * isso, o SD PM Gerson, durante o percurso de São João da Boa Vista a esta Cidade | acompanhou o ônibus. Na Rua Doutor Brandão, nas proximidades do Terminal Rodoviário, O ônibus citado foi interceptado, sendo que no seu interior foram abordadas as mulheres que se identificaram como BIANCA DA SILVA ARAUJO e ARIANA DA SILVA RODRIGUES, | as quais foram prontamente reconhecidas pelo SD PM Gerson como sendo aquelas que estiveram e saíram do Hotel Central da Cidade de São João da Boa Vista-SP, que estiveram e saíram do Terminal Rodoviário da referida Cidade, e que seguiram para este Município. Em poder das aludidas mulheres foram localizadas duas mochilas, além de uma bolsa feminina de cor preta. Inspecionando as referidas mochilas, numa delas, fora encontrado um tijolo prensado, embalado em plástico transparente e envolto por fita adesiva de cor marrom, de substância de coloração branca, o qual pesou cerca de 1,011 kg, cujo odor e características indicam tratar-se de “cocaína”. Na outra mochila, fora encontrado outro tijolo idêntico, também contendo no seu interior a mesma substância, que pesou cerca de 1,018 kg. Diante do fato, foi dada voz de prisão a ARIANA DA SILVA RODRIGUES e BIANCA DA SILVA ARAUJO pela prática de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo ambas apresentadas nesta Unidade Policial. ” (eDOC 4)



    In casu, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado, que têm por fim a verificação do que nela veiculada. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)



    Noutro giro, no que tange as provas colhidas provenientes da alegada violação de domicílio, destaco fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Acerca do ingresso no domicílio da genitora de uma das corrés, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Ao ensejo: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 



    Somado a isso, destaca-se que: Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019)



    Na hipótese, a Corte local pontuou que em relação ao consentimento dado pela mãe da corré Keila Alcará, para a busca domiciliar, os impetrantes colocam em dúvida o contexto em que foi dada, aduzindo que não há demonstração de que foi obtida de forma livre e voluntária. 



    Contudo, a análise da questão exige exame de provas, o que é vedado na angusta via do habeas corpus, ainda mais, neste momento em que já há condenação transitada em julgado. Dessa forma, como se verifica, em suma, a ação policial de entrada no referido domicílio foi precedida de consentimento da moradora, além de ter se embasado em informação de que no local funcionava uma boca de fumo. 



    Nesse contexto, modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento da moradora não restou livremente prestado, demandaria o revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.” (eDOC 12, p. 10 - 12)



    Verifico que a decisão destacada está em concordância com a jurisprudência desta Corte, se posicionando de acordo com o acervo fático apresentado.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente